Tribunal: TJSP
Processo: 1020331-91.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – HOME CARE – DANOS MORAIS – Autor, falecido no curso da lide, que pleiteou a cobertura de internação home care, vez que portador de sequelas graves de acidente de trânsito, bem como restituição dos valores pagos e indenização por danos morais – R. sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – HOME CARE – DANOS MORAIS – Autor, falecido no curso da lide, que pleiteou a cobertura de internação home care, vez que portador de sequelas graves de acidente de trânsito, bem como restituição dos valores pagos e indenização por danos morais – R. sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de obrigação de fazer, dada a perda superveniente do objeto em razão de falecimento do autor, condenada a ré a pagar indenização por danos morais em R$ 20.000,00 – Recurso da ré, alegando indevida a indenização por dano moral e requerendo a fixação da correção monetária a partir do arbitramento – Parcial provimento – Nulidade reconhecida de ofício quanto à extinção do processo sem análise de mérito - Falecimento do segurado no curso do processo que não enseja a carência de ação superveniente, face à necessidade de apreciar-se o mérito quanto à obrigação da ré de custeio da internação home care, e despesas decorrentes da antecipação de tutela – Sentença citra-petita que atrai a incidência do art. 1.013, § 3o do CPC – Causa madura para julgamento – Obrigação de fazer que procedia até a data do falecimento do paciente – Necessidade de atendimento em home care, indicada no relatório médico decorrente das complicações físicas pelo autor que sofreu acidente de trânsito, corroborada por laudo pericial produzido por profissional imparcial indicado pelo Juízo - Recusa de atendimento, na modalidade, ilícita – Pretensão que deve ser julgada procedente, condenada a ré à restituição dos valores pagos, prejudicada apenas a obrigação específica personalíssima - Negativa de cobertura que teve o condão de extrapolar o mero descumprimento contratual e gerar mais do que 'dissabor cotidiano' – 'Quantum' arbitrado na sentença, de R$ 20.000,00, que deve ser mantido, eis que não foi objeto de impugnação específica do recurso da apelante - Correção monetária que deve incidir conforme o IPCA, a contar do arbitramento, e não do ajuizamento da ação – Sentença reformada apenas nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.